Tribunal: STF
Processo: ARE 745083
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER PREVISTO NO ART. 191 DA LEI N. 5.869/1973. APLICABILIDADE SOMENTE AOS LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA JULGADO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.